Tribunal: TJDFT
Processo: 0734126-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734126-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE REIS BRANDAO AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A. D E S P A C H O Considerando que a tutela de urgência almejada pelo agravante consistia em “determinar que a Agravada dê cobertura ao sinistro, retirando o veículo segurado do Pátio em Uberaba/MG, antes do dia 11.10.2022, sob suas expensas, para encaminhamento para oficina mecânica a fim de que se avalie a extensão dos danos ao bem segurado” e que a referida data já há muito escoou, diga o agravante se subsiste interesse recursal, ante a possibilidade de perda do objeto. Intime-se. Brasília-DF, de janeiro 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora